Tribunal: TJMT
Processo: 1003645-85.2018.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003645-85.2018.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDINEI BARTOLOMEU - CPF: 731.302.301-49 (APELADO), MELORI ESTELA FAVETTI - CPF: 014.871.011-55 (ADVOGADO), LUCIANO FONTOURA BAGANHA - CPF: 707.547.211-91 (ADVOGADO), CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 11.434.526/0001-04 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E DE DÉBITOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão da matéria, mas sim ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, que deve estar presente ainda que para fins de prequestionamento.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que deu parcial provimento à Apelação apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$15.000,00 para R$10.000,00.

O embargante alega
que
“o Acórdão manteve uma condenação exorbitante a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando o Banco Embargante já havia sido condenado em ação anterior sobre a mesma dívida no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de danos morais”.

Sustenta que
“o Acórdão foi omisso ao deixar de analisar a o argumento apresentado pelo Banco Embargante quanto a ausência total de responsabilidade quanto ao dano alegado pela parte Embargada, afinal, os protestos foram apresentados pelo Estado de Mato Grosso e referem-se a débitos do IPVA, afinal, cabia ao Autor Embargado a realizar a transferência do veículo, afinal, na ação principal a obrigação não recaiu sobre o Banco”
e que
“ausente qualquer dos mencionados requisitos. Seria possível falar-se em indenização se a parte autora, por ato ilícito da instituição tivesse atingida sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, passasse por dor, humilhação, constrangimentos, tivesse os seus sentimentos violados. O que não é o caso dos autos”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão constou com clareza que, por cuidar de relação de consumo, competia o embargante demonstrar o suposto débito e, consequentemente, a legitimidade do protesto.

Neste caso, o débito já foi declarado indevido nos autos n. 0010074-23.2011.8.11.0010, portanto, o réu não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II do artigo 373 do CPC.

Assim, é evidente o dano moral decorrente do ato ilícito consistente no imotivado protesto após o trânsito em julgado da lide anterior.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo da embargante com o resultado da lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl no REsp. 1570571/PB, relator ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021, sem grifos no original).

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024